Tribunal: STF
Processo: ARE 1323410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário, visto que o prazo para interposição foi suspenso nos dias 24, 25 e 26/02/2020, em virtude das festividades de carnaval. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência para o fim de determinar que a ré se abstenha de divulgar a imagem do autor na reportagem indicada na inicial. Inconformismo. Não acolhimento. Ofensa pura ao direito de imagem, assim garantido no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal. Incontroverso que a publicação da imagem não havia sido autorizada pelo autor, motivo pelo qual correto o acolhimento do pedido de obrigação de fazer, consistente na retirada da referida foto, no prazo de 48 horas. Não aplicação, porém, da Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese dos autos. Publicação que não possui fins econômicos ou comerciais. Ausência de expectativa de lucro pela divulgação da matéria informativa que desvirtua o conceito de dano in re ipsa trazida pela súmula. Publicação de cunho jornalístico, revestida de interesse público. Nome do autor que sequer foi mencionado na reportagem, nada havendo ali capaz de fazer com que os leitores do referido portal fizessem qualquer vinculação da pessoa do autor ao quanto ali noticiado. Foto meramente ilustrativa. Ausência de prejuízo de ordem pessoal ou profissional a justificar o acolhimento do pedido de danos morais e materiais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO ”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, LV e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistência de repercussão geral em relação à matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1160002 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12-04-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. PRECEDENTES. FATOS INCONTROVERSOS: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 892127 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe de 27-04-2020)
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA À IMAGEM. TEXTOS OFENSIVOS CONTIDOS EM SITES E E-MAIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 739.382-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem (ARE 739.382-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.5.2013). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1051367 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08-10-2018)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente